Tribunal: CARF
Processo: 19515.003010/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003010/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.653 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
CPI ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. REFISCALIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
São nulos os atos proferidos com preterição do direito de defesa; nulidade esta
que prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependem e que sejam
consequência - art. 59, II, e § 1o, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade
do lançamento, por vício material. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Luís
Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a nulidade do
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 63 a 77), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.229.454-2 (fls. 2), no valor de R$ 34.829,41, por ter o contribuinte deixado de
cumprir o prazo estabelecido para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal (CFL 23).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003010/2009-71
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003010/2009-71

A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/08/2009 a 20/08/2009
Ementa:
INFRAÇÃO. ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL.
Deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital, correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal constitui infração ao art. 11, §§ 3° e 4° da Lei n° 8.218/91,
com redação da MP n°2.158, de 24/08/2001.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. O Auto de Infração encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada
motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo
ser exigido nos termos da lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LEGALIDADE.
O MPF emitido na forma estabelecida pela Portaria RFB n° 11.371, de 12/12/2007
reveste-se de legalidade, sendo válido o procedimento fiscal por ele instaurado.
REVISÃO DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza revisão de lançamento o Auto de Infração que inclua fato gerador
diverso daquele contido no lançamento efetuado em ação fiscal anterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 08/11/2010 (fl. 80) e apresentou
recurso voluntário em 07/12//2010 (fls. 82 a 96) sustentando: a) em preliminar, nulidade do
lançamento; c) erro na indicação do dispositivo infringido e; d) não incidência de juros à taxa
Selic.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de Nulidade do lançamento
O recorrente sustenta que no ano de 2006, em decorrência do Mandado de
Procedimento Fiscal no 09280096/06, foi fiscalizado o período de 02/2000 a 11/2005 e lavrada
NFLD no 37.045.244-5 (Processo no 44023.000174/2006-83), referente às contribuições
previdenciárias, correspondentes à: i) cota patronal, ii) benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa e iii) Terceiros; incidentes sobre as remunerações pagas aos empregados
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003010/2009-71

e contribuintes individuais e apuradas com base na divergência entre GFIPs e GPS, no período
de 01/2000 a 11/2005.
Disto, alega a nulidade do lançamento realizado no procedimento de
refiscalização, eis que aquele consubstanciado na NFLD no 37.045.244-5 foi devidamente
homologado, em relação ao período de 02/2000 a 11/2005, em face da ação fiscal que examinou
as folhas de pagamentos, as GFIPs, as GPS e outros documentos da recorrente.
Da análise do Processo no 44023.000174/2006-83, verifica-se que no ano de 2006,
em decorrência do MPF no 09280096/06 foram fiscalizadas as contribuições previdenciárias do
recorrente, relativas ao período de 02/2000 a 11/2005, e lavrada a NFLD no 37.045.244-5.
O lançamento, realizado em 27/11/2006, no valor de R$ 1.104.931,77, refere-se às
contribuições previdenciárias correspondentes à: i) cota patronal, ii) benefícios concedidos em
razão da incapacidade laborativa e iii) Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos
empregados e contribuintes individuais, e apuradas com base na divergência entre GFIPs e GPS,
no período de 01/2000 a 11/2005.
O Relatório Fiscal informa que todos os recolhimentos que poderiam ser
considerados para dedução do lançamento foram relacionados no RDA - Relatório de
Documentos Apresentados, e os abatimentos demonstrados no DAD —Discriminativo Analítico
de Débito.
No julgamento do Processo 44023.000174/2006-83 concluí, então, pela existência
de vício material, mormente se constatado que o lançamento fundamenta-se na dedução de todos
os recolhimentos realizados pelo recorrente e, em 2009, este lançamento foi realizado com
apropriação de recolhimentos que lá não haviam sido deduzidos.
Do exposto, votei pelo provimento do recurso voluntário para declarar a nulidade
do lançamento por vício material.
No julgamento dos processos 19515.003399/2009-55, 19515.003398/2009-19 e
19515.003397/2009-66 (Autos de Infração de obrigação principal do MPF aqui analisado),
também votei pela declaração de nulidade por cerceamento do direito de defesa, vício material e
ausência dos motivos de refiscalização do período já analisado.
Foram lavrados 11 Autos de Infração em face do contribuinte – 3 de obrigações
principais e 8 de acessórias, no período de 01/2004 a 12/2004, conforme quadro abaixo:
Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP
Processo
DEBCAD
Contribuições
lançadas
Levantamentos
Valor lançado
(R$)
19515.003399/2009-55
37.229.467-7
Parte patronal e
SAT/RAT
RAIS x GFIP + valores pagos a
título de alimentação e
transportes e declarados em
GFIP.
4.387.521,59
19515.003398/2009-19
37. 229.468-5
Terceiros
RAIS x GFIP + valores pagos a
título de alimentação e
transportes.
431.306,10
19515.003397/2009-66
37.229.469-3
Parte dos segurados
empregados
RAIS x GFIP + valores pagos a
título de alimentação e
transportes e declarados em
817.487,07
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003010/2009-71

GFIP.
Autos de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
Processo
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
lançado (R$)
19515.003405/2009-74
37.229.471-5
Apresentar GFIP com incorreções ou
omissões
78
1.920,00
19515.003406/2009-19
37.229.466-9
Deixar de elaborar GFIP distinta para os
tomadores de serviços
85
1.329,18
19515.003401/2009-96
37.165.409-2
Deixar de apresentar livro ou documento
38
13.291,66
19515.003010/2009-71
37.229.464-2
Deixar de cumprir o prazo para apresentar
arquivos e sistemas em meio digital
23
34.892,41
19515.003404/2009-20
37.229.465-0
Apresentar GFIP com omissões em
relação aos dados não relacionados aos
fatos geradores
69
37.084,68
19515.003402/2009-31
37.229.470-7
Deixar de arrecadas as contribuições dos
empregados a seu serviço
59
1.329,19
19515.003400/2009-41
37.165.408-4
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
13.291,66
19515.003403/2009-85
37.165.407-6
Apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições.
68
358.878,60
Constata-se, assim, que, em relação às competências 01/2004 a 12/2004, foi
realizado o lançamento consolidado por meio da NFLD DEBCAD no 37.045.244-5 (Processo no
44023.000174/2006-83), bem como o Auto de Infração DEBCAD no 37.229.467-7 e mais outros
10.
Do relato, verifica-se tratar-se, aqui, de procedimento de refiscalização, que é
admitido exigindo-se, no entanto, que seja motivado e contenha os fundamentos pelos quais está
sendo analisado período já fiscalizado e objeto de lançamento, em consonância com os arts. 2o e
50 da Lei no 9.784/99.
Tratando-se o lançamento de ato vinculado e obrigatório, há de se ressaltar os
motivos pelos quais o primeiro lançamento foi omisso com relação às verbas relativas aos
auxílios transporte e alimentação, enquanto estas foram incluídas nesta segunda fiscalização.
Não só isso.
Se em 2008 o contribuinte é intimado a apresentar novas GFIPs com todos os
fatos geradores relativos ao ano de 2004, para a matriz, como manter a validade do lançamento
realizado no ano de 2006 que está baseado nas divergências encontradas entre GFIPs e GPS?
Não há como subsistirem dois lançamentos se ambos estão fundamentados em
informações antagônicas.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003010/2009-71

Nesse sentido, se o lançamento aqui realizado se baseia no fato de inexistência
GFIPs com informações relacionadas aos segurados empregados, não pode o lançamento de
2006 ser válido quando utilizou essas GFIPs (aqui consideradas inexistentes e lá consideradas
existentes) como base do lançamento.
Outrossim, tanto o contribuinte quanto a Fiscalização ressaltam o procedimento
de boa-fé do contribuinte ao entender à intimação fiscal.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
São nulos os atos proferidos com preterição do direito de defesa; e esta nulidade
prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependem (lançamento das obrigações
acessórias) e que sejam consequência (lançamento consubstanciado na NFLD n° 37.045.244-5).
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Portanto, o devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação
que se lhe pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento.
Desse modo, ressai clara a nulidade da autuação uma vez que houve prejuízo ao
sujeito passivo que não pôde exercer de forma plena sua ampla defesa, sendo nula a decisão
proferida com preterição do direito de defesa.
Ademais, a ausência dos motivos de refiscalização de período já analisado e
objeto lançamento cerceia o direito de defesa do contribuinte, bem como os princípios da ampla
defesa e do contraditório, que ao oferecer sua impugnação e recurso voluntário, não teve
conhecimento pleno dos verdadeiros motivos da refiscalização.
Destarte, a constituição de um novo lançamento ou a revisão de crédito
previdenciário decorrente de auditoria fiscal previdenciária que abranja períodos e fatos já
objeto de auditorias-fiscais anteriores, nas quais a contabilidade foi verificada, está
condicionada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 149 do CTN, cuja ocorrência deve
restar plenamente demonstrada. Constata-se uma efetiva ausência dos motivos que poderiam
justificar a revisão do lançamento, o que acarreta a improcedência do lançamento. (Acórdão
no 2401-00.534, Relator Conselheiro Elias Sampaio Freire).
Verifica-se a existência de vício material, mormente se constatado que o
lançamento fundamenta-se na dedução de todos os recolhimentos realizados pelo recorrente e,
em 2009, outro lançamento foi realizado com apropriação de recolhimentos que aqui não haviam
sido deduzidos.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003010/2009-71

tributário” ã b ” ( p p
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS
FÁTICOS E JURÍDICOS. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta da devida descrição desses
motivos constituem ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual
deve ser reconhecida sua total nulidade, por vício material. In casu, não há qualquer
substrato legal para o lançamento de valor pago ou qualquer subsunção do fato a norma.
Inexiste a indicação de fato gerador, base de cálculo, segurados correspondentes etc.
(Acórdão no 2401-008.737, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado em
07/12/2020).
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. O ato deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. A determinação da origem e da base
de cálculo, com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo,
faz parte do conteúdo material da relação jurídico-tributária.
(Acórdão no 2202-006.992, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Publicado em 13/08/2020)
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua
metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na consequente nulidade material, para
não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31
do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 3402-007.282, Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos, Publicado
em 19/03/2020).
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação que se lhe
pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003010/2009-71

Ressai clara a nulidade da autuação uma vez que houve prejuízo ao sujeito
passivo que não pôde exercer de forma plena sua ampla defesa.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para declarar a
nulidade, por vício material, dos 11 lançamentos realizados em decorrência do MPF 0819000-
2008-01039-0, razão pela qual não serão apreciadas as demais alegações recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital